Tribunal: TJSP
Processo: 0000046-69.2015.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Apelações – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Dispensa indevida de licitação com perda patrimonial – Transporte urbano e rural de passageiros – Provas carreadas nos autos que comprovam ter a emergência sido forjada para permitir a contratação sem licitação – Dolo demonstrado – Direcionamento da contratação seguido de má prestação do serviço – Dano efetivo ao erário

Ementa:
Apelações – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Dispensa indevida de licitação com perda patrimonial – Transporte urbano e rural de passageiros – Provas carreadas nos autos que comprovam ter a emergência sido forjada para permitir a contratação sem licitação – Dolo demonstrado – Direcionamento da contratação seguido de má prestação do serviço – Dano efetivo ao erário comprovado – Improbidade administrativa configurada – Penalidades razoáveis e proporcionais – Sentença mantida – Recursos não providos.